Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1008170-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ADM DO BRASIL LTDA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ADM DO BRASIL LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação cautelar antecedente com pedido de liminar no 1005130-13.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para acolher a Apólice de Seguro Garantia n°s 024612021000107750033110 e 024612021000107750033111 emitidas pela Austral Seguradora S/A no valor atualizado do débito de R$ 1.990.653,00 (um milhão novecentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais) como caução antecipada dos créditos tributários constituídos pelos processos administrativos nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011e, via de consequência, determino a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativa – CPEN.
Sustenta que, não obstante a concessão parcial da tutela provisória de urgência no sentido de acolher as garantias oferecidas e consequentemente determinar a expedição da certidão de regularidade fiscal, a r. decisão quedou silente em relação ao pedido requerido na inicial no sentido de evitar o apontamento dos nomes das agravantes em qualquer órgão de proteção ao crédito, dentre os quais, SERASA e CADIN e afins, razão pela, foram opostos embargos de declaração, os quais, rejeitados.
Alega que a decisão merece ser reformada, apenas e tão somente em relação a parte que não determina a eventual exclusão e ou apontamento dos nomes das agravantes em qualquer órgão de proteção ao crédito, dentre os quais, SERASA e CADIN e afins.
Entende que, nos termos dos artigos 9o, § 3o, 15, I, e 32 da LEF, tanto a fiança bancária, quanto o seguro-garantia possuem o status legal equivalente ao do depósito em dinheiro para fins de penhora, o que demonstra a liquidez da garantia oferecida pelas agravantes e ressalta o equívoco na decisão.
Esclarece que, o fumus boni iuris já restou comprovado com base nas explanações e jurisprudência s, especialmente no fato do s débito s objeto do processo de origem (ACF ́s nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011) estarem integralmente garantidos pelas apólices de seguro garantia nos 024612021000107750033110 e 024612021000107750033111 emitidas pela Austral Seguradora S/A, as quais, devidamente aceitas pelo r. juízo a quo, bem como o perigo de dano, consubstanciado pela dificuldade de realizar atos da vida civil e empresarial, como pagamento à prazo, obtenção de financiamentos e empréstimos bancários com instituições públicas ou privadas, entre outros.
Desse modo, requer a concessão da tutela recursal, para impedir a inclusão do seu nome no SERASA e CADIN, em razão dos débitos objeto de cobrança, ACF ́s nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011 e proibição de quaisquer atos coercitivos de cobrança, mesmo que indiretos, por parte do agravado.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se que estão ausentes os requisitos legais, a ensejar o deferimento da medida.
No caso, verifica-se que a Recorrente ajuizou o pedido de tutela cautelar de natureza antecedente, objetivando a permissão para o oferecimento das apólices de seguro-garantia n°s 024612021000107750033110 e 024612021000107750033111 emitidas pela Austral Seguradora S/A, a fim de garantir integralmente o débito cobrado no processo administrativo (ACF ́s) nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011, decorrente do não recolhimento de ICMS, e, como decorrência, emitir a certidão positiva com efeitos de negativa, bem como evitar o protesto, inclusão do seu nome no CADIN/SERASA, entre outros.
A liminar foi parcialmente deferida pelo Magistrado, para acolher a Apólice de Seguro Garantia n°s 024612021000107750033110 e 024612021000107750033111 emitidas pela Austral Seguradora S/A no valor atualizado do débito de R$ 1.990.653,00 (um milhão novecentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais) como caução antecipada dos créditos tributários constituídos pelos processos administrativos nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011e, via de consequência, determino a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativa – CPEN.
Irresignada, insurge-se a Recorrente, pugnando pela concessão da liminar para impedir a inclusão dos nomes da Agravante no SERASA e CADI N em razão dos débitos objeto de cobrança, ACF ́s nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011, e proibição de quaisquer atos coercitivos de cobrança, mesmo que indiretos, por parte do agravado.
Ocorre que, o oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito, conforme já decidido por este Sodalício. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE. O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que em valor suficiente à garantia do juízo, não verificado no caso. Não se presta, portanto, à exclusão do contribuinte do regime cautelar, tampouco a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes. Recurso provido. (AI 135866/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 25/03/2014). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE. O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). [Destaquei]
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. (AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei]
Dessa forma, não resta demonstrada a probabilidade do direito da Recorrente a ensejar a concessão da medida.
Ademais, as jurisprudências acostadas nas razoes recursais referem-se à multa administrativa, situação que diverge do caso em tela, que se trata de crédito tributário.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora